Tribunal: TJMT
Processo: 1042383-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042383-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALICE LAURA PLACIDO DE MOURA - CPF: 020.138.611-92 (APELADO), LUCIANA BRANDAO - CPF: 704.228.181-00 (ADVOGADO), UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 08.680.639/0001-77 (APELANTE), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):
ALICE LAURA PLACIDO DE MOURA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL E DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA - CONSULTAS MÉDICAS NÃO AUTORIZADAS POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO – ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADIMPLÊNCIA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – NEGATIVA DE ULTRAPASSA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – LESÃO À DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DANO MORAL EXISTENTE –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- RECURSO DESPROVIDO

1.

O interesse de agir, condição da ação exigida pelo art. 17 do CPC, se extrai da narrativa apresentada na petição inicial e se evidencia pela utilidade e adequação dos pedidos do autor ao instrumento processual escolhido, bem como na necessidade de se obter o provimento judicial, requisitos presentes em ação que postula reparação civil por danos morais em face de recusa de consultas médicas imputadas à operadora de Plano de Saúde (art. 5o, XXXV, da CF/88).

2.

Constatando-se o erro na prestação dos serviços, em decorrência da não autorização de consultas médicas por inadimplemento inexistente, verifica-se a injusta recusa de cobertura pelo Plano de Saúde e, portanto, violação a direito fundamental à saúde que resulta em aflição psicológica e angústia ao beneficiário, pois ao solicitar autorização da operadora, já se encontra em condição de dor, abalo emocional e saúde debilitada. Inteligência dos arts. 5o, X; 6o e 196, da CF/88.

3.

Não comporta redução o valor dos danos morais fixados de forma razoável e atenta às circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tirado contra sentença (ID no 204609248) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pela beneficiária ALICE LAURA PLACIDO DE MOURA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Consta dos autos documentos juntados por ambas as partes que comprovam a relação jurídica existente na data dos fatos mencionados na petição inicial (setembro/2018), não sendo relevante para o deslinde deste feito o pedido de cancelamento do plano de saúde efetivado pela autora em outubro/2019.

A autora apresentou extrato de pagamento comprovante que efetuou a quitação das mensalidades do plano de saúde referente aos meses de julho e agosto de 2018 em 05/09/2018, ou seja, em tempo hábil suficiente para baixa da pendência de pagamento pela empresa ré. Assim, de acordo com o documento em questão, é certo que nas datas das consultas, 11/09/2018 e 13/09/2018, a autora apresentava adimplência.

[...]

Portanto, a nova recusa da ré em autorizar a consulta no dia 13/09/2018, bem como em efetuar o cancelamento do plano, demonstram falha na prestação dos serviços. Falha esta que novamente colocou a autora em situação de constrangimento e humilhação injustificados.

[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos desta ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais proposta por ALICE LAURA PLACIDO DE MOURA, a fim de CONDENAR a ré UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 204610150), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar de ausência de interesse de agir por inexistir pretensão resistida

2.

Mérito: inexistência de danos morais

A apelada, por sua vez, apesar de intimada (ID 204610153), não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo, conforme expedientes dos autos de origem (ID 134059424) e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID 204749679.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):
ALICE LAURA PLACIDO DE MOURA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença que julgou procedentes os pedidos da recorrida, beneficiária de Plano de Saúde do tipo “Coletivo de Adesão”, na Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que condenou a apelante à indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, assim como honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, em razão da recorrida, mesmo adimplente com o Plano de Saúde, ter sofrido recusas em solicitações de autorizações para consultas médicas.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir por inexistir pretensão resistida

A apelante sustenta a inexistência de interesse de agir, sob o argumento de ausência de provas das consultas supostamente realizadas ou da negativa por parte da recorrente.

Pois bem. Em que pesem os argumentos da recorrente, verifica-se que não merecem acolhimento.

Conforme bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco, "[...]
o interesse de agir é o núcleo do direito de ação
[...]
" (DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 3a ed. São Paulo. Malheiros, 2018. p. 117, grifo nosso) e, portanto, faz parte da essência da
inafastabilidade da jurisdição
garantida pelo
art. 5o, XXXV, da CF/88
.

E é sob a inteligência do direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição que sobrevém a teoria da asserção, pela qual as questões processuais relacionadas às condições da ação, como o interesse de agir, devem ser aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na peça exordial.

No caso em exame, constata-se que a apelada sustenta: a existência de relação contratual entre as partes; a recusa, por mais de uma vez, das autorizações para consultas médicas, apesar de adimplente; a ocorrência de dano moral por recusas de autorizações para consultas; e, ainda, junta provas documentais, inclusive digitais (“print” de tela), além de pugnar pela inversão do ônus da prova.

Desse modo, além de se evidenciar
o interesse de agir tanto na utilidade e na adequação dos pedidos, quanto na resistência às pretensões da apelada,
o reexame de provas, conforme pretendido pela recorrente, inclusive considerando-se que, no caso, o juízo
a quo
aplicou a inversão
ope iudicis
do ônus probante (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – ID 204609248, p. 3), não se coaduna com a análise da ausência ou não do interesse de agir,
cuidando-se de seara que pertence ao mérito da causa
.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in verbis:

As condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. [grifo nosso]

Uma vez que se trata de tema que ultrapassa questões preliminares, assevero que o reexame das provas será objeto do mérito.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ausência do interesse de agir
sustentada pelo apelante.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Passo ao exame da tese de mérito aduzida pela recorrente.

2. Mérito: inexistência de danos morais

A apelante alega a ausência de ato ilícito, pois a cobrança indevida teria cessado; os valores anteriormente cobrados foram estornados e teria ocorrido a retirada do nome da apelada dos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, sustenta que “[...]
não deixou de prestar atendimento a usuária e restabeleceu o plano de saúde da parte adversa, de forma que, irrefutavelmente, deve ser afastada a indenização por dano moral
.” (ID 204610150, p. 8)

Sustenta, também, que a recorrida não comprovou suas alegações, o que reforçaria a inexistência de ato ilícito.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que não foram sustentados pela apelada, em sua petição inicial, a ocorrência de inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, cobrança ilegal ou estorno de valores, o que indica provável erro material na redação da peça recursal.

No que concerne à tese de inexistência de dano moral, apesar das alegações da recorrente, verifica-se a necessidade de se manter a sentença no que tange à condenação indenizatória.

Isso porque, no caso em exame, a apelada, por mais de uma vez e apesar de adimplente, sofreu recusas para consultas médicas,
o que vai além de mero inadimplemento contratual pela apelante
, pois se trata de aflição e angústia ocasionada pela negativa de direito da personalidade que reflete a própria dignidade da pessoa humana, qual seja, o direito à saúde, fundamentado nos
arts. 6o e 196, da CF/88
, atraindo a incidência do dever de reparar o dano moral, nos termos do
art. 5o, X
, também da Constituição Federal.

No caso em exame, eis a sequência de fatos, concernentes às negativas de autorização para consultas médicas, relatados pela apelada (ID 204609213, p. 5-6):

a)

com problemas de saúde, sofreu recusa à consulta médica em 11/09/2018, uma vez que a apelante não autorizou sob o argumento de falta de pagamento das parcelas já previamente adimplidas pela apelada.

b)

No mesmo dia, encaminhou e-mail com os comprovantes de pagamento para o atendente e, no dia seguinte, foi informada, por e-mail, que o problema foi resolvido.

c)

No dia 13/09/2018, dirigiu-se ao clínico geral para ser atendida sem agendamento, mas novamente sua digital não passou no sistema e resultou na informação “usuário não encontrado ou cancelado”.

d)

A apelante se dirigiu ao estabelecimento responsável pelo Plano de Saúde, e foi informada que o problema seria solucionado em 05 (cindo) dias úteis.

e)

Em 26/09/20018, entrou novamente em contato com o Plano de Saúde, mas foi informada que sua Unimed foi excluída, por data de validade expirada na carteirinha, apesar de ser de 31/12/20119, sendo que alegaram que a reativação já estava em andamento.

f)

a apelante também acabou por pagar pela realização de exames particulares.

No que tange à prova, além de ter sido aplicada
a inversão do ônus probante
, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consta nos autos:

a)

sequência de e-mails que corrobora com o alegado pela autora-apelada, uma vez que constam solicitações da Pessoa Jurídica, intermediadora do contrato empresarial de adesão coletiva, para que a recorrida, beneficiária, encaminhasse os comprovantes de pagamento das prestações do Plano de Saúde (ID 204609224 e 204609223);

b)

Históricos de pagamento comprovando a quitação das prestações no dia 05/09/2018, antes das tentativas de realização das consultas médicas (ID 204609219);

c)

“Print” de tela de aplicativo para guia de consulta, constando “usuário não encontrado ou cancelado” (ID 204609222);

d)

Comprovante de pagamento de exame particular datado de 11/09/2018 (ID 204609218); e

e)

Receita médica do atendimento datada de 11/09/2018.

Desse modo,
constata-se razoável e proporcional o juízo de verossimilhança
, quanto às alegações da consumidora ora recorrida, efetivada pelo magistrado
a quo
, ao aplicar a inversão do ônus da prova em benefício da apelada.

No sentido da incidência de
danos morais
, para as circunstâncias de negativa de cobertura por Planos de Saúde, cito ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
EXCLUSÃO DE COBERTURA RELATIVA À PRÓTESE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 06.12.2013, no qual discute o cabimento de compensação por danos morais decorrente de negativa de fornecimento de prótese ortopédica por plano de saúde. Ação de cobrança ajuizada em 06.01.2011.

2. É nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor.

3.
Embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.

4. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.421.512/MG. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. DJe 30/5/2014). [Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO
– ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CARTEIRINHA COM CÓDIGO INATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES PELA AUTORA – DEVER DE RESTITUIÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pela apelante que a negativa da consulta médica à beneficiária do plano de saúde ocorreu por culpa da consumidora
por supostamente ter apresentado a carteirinha com o código inativo, bem como que os exames solicitados pela autora foram prontamente autorizados,
resta configurada a falha na prestação de serviços e, via de consequência, o dever de reparação de danos.

Demonstrado pela autora o efetivo pagamento dos exames e da consulta médica em virtude da negativa injustificada requerida, há de ser mantida a restituição de tais valores.

É pacífica a jurisprudência quanto à configuração de dano moral na hipótese de negativa injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar tratamento que esteja legal ou contratualmente obrigada.

Não há falar-se em redução do valor fixado a título de indenização por danos morais se arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1002575-36.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020) [Grifo nosso]

No que tange ao pedido subsidiário da apelante, para redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00, também não merece acolhimento.

Isso porque, o arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o montante não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - EXAME DE DNA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento consolidado e atual, é o de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do ilícito.

2. Com efeito, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão indenizatória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pelo ilícito, hipótese em que se terá, inequivocamente, o direito de ação.

3.
Com relação ao quantum indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade
.

4. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil”. (N.U 1005226-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021) [Grifo nosso]

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 6.000,00, montante inclusive menor do que o pleiteado pela recorrida (R$ 10.000,00), não comporta redução, conforme pleiteia a apelante, pois se mostra adequado ao caso.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter inalterada a sentença de Primeiro Grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024